Tribunal: TJBA
Processo: 8008546-33.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008546-33.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR PAIXAO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANGELA MARIA DA SILVA, MONALISA NAYARA CARVALHO DE LIMA

APELADO: J C INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VANESSA BASTOS REIS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, proposta em face de empresas administradora e intermediadora de consórcios.

2. O embargante apontou omissões e contradição na decisão colegiada, alegando ausência de análise de provas relevantes, contradição entre causa de pedir e fundamentação, além de omissão quanto à responsabilidade solidária entre as rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: saber se houve omissão na análise de provas documentais e contextuais que demonstrariam vício de consentimento; saber se há contradição entre a tese de nulidade contratual e a fundamentação adotada no acórdão; e saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à responsabilidade solidária entre as rés à luz do art. 34, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se a omissão quanto à análise expressa de provas mencionadas na apelação, como conversas mantidas com representantes das empresas e denúncias de práticas reiteradas pelas rés.
5. Tais elementos, contudo, foram considerados no conjunto probatório, não se revelando aptos a comprovar vício de consentimento capaz de invalidar o contrato firmado, cujas cláusulas foram expressamente aceitas pelo autor.
6. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão afastou expressamente a ocorrência de vício na manifestação de vontade, aplicando a disciplina da desistência contratual.
7. Quanto à omissão sobre a responsabilidade solidária, trata-se de inovação recursal, pois o tema não foi arguido na apelação nem fundamentado com base no art. 34, do CDC, inviabilizando sua apreciação em sede de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir omissões apontadas, mantendo-se o resultado do acórdão.

Tese de julgamento: “1. Omissões quanto à análise de provas relevantes podem ser supridas em embargos de declaração, desde que sem modificação do julgado. 2. Não configura contradição a fundamentação que afasta vício de consentimento e aplica a disciplina da rescisão contratual. 3. É vedada a inovação recursal em embargos de declaração quanto a matéria não suscitada na apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489; CDC, art. 34.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008546-33.2022.8.05.0191
, em que figuram como embargante
GILMAR PAIXAO DE JESUS
e como embargados
J C INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher
parcialmente
os aclaratórios, sem efeito modificativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator